Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704406-38.2020.8.07.0006 APELANTE: JACIRA DA COSTA FRANCA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 20648248), o qual transcrevo, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por JACIRA DA COSTA FRANÇA em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas. Narra a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, tendo sido diagnosticada com Mieloma Múltiplo IgG lambabda ISS II diagnostica desde 2017 (CID C 90), um tipo de neoplasia maligna, motivo pelo qual recebeu tratamento em dezembro de 2018, causando a remissão da doença, porém houve o reaparecimento desta. Assevera que a médica assistente prescreveu tratamento constituído por quimioterapia de resgate com protocolo DRD com uso do medicamento Revlimd, produto de custo elevado, tendo o plano de saúde réu negado autorização para o tratamento sob o argumento de que não consta na lista de quimioterápicos orais de cobertura obrigatória. Em face desses fatos, postulou liminar para que a ré seja compelida a fornecer o medicamento prescrito pelo médico. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$ 50.000,00. Juntou documentos. Deferida a gratuidade de justiça à autora, bem como a tutela de urgência (Id 64071479). Posteriormente, a requerente recolheu as custas, conforme guia de Id Num. 64561159 - Pág. 1 e comprovante de pagamento bancário de Id Num. 64561161 - Pág. 1. A requerida ingressou com recurso de Agravo (Id 65445549). A parte ré apresentou contestação sob Id 66011045 suscitando, em preliminar, a impugnação ao valor da causa, o qual deveria corresponder tão somente ao valor da indenização pleiteada, já que o outro pedido é relativo à obrigação de fazer. No mérito, a ré defende a legalidade da negativa de autorização do tratamento prescrito sob o argumento de que não consta rol da ANS que elenca os medicamentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Sustentou a inexistência do direito à indenização já que a negativa do plano não constitui atitude ilícita. Ao fim, pede a improcedência dos pedidos. Réplica da parte autora (id 67785185). Os autos vieram-me conclusos.” A r. sentença confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a requerida: a) em obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento da autora conforme prescrito no relatório médico de ID Num. 64025619, fornecendo todos os medicamentos ali especificados pelo profissional assistente, sob pena de multa diária. b) ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente pelo índice adotado pelo TJDFT e acrescida de juros de 1 % ao mês a partir desta data. Por consequência, declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o e. relator do Agravo. Sentença proferida em cumprimento à designação extraordinária junto ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, criado através da Portaria Conjunta 21/2013. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se por publicação no DJE.” (id. 22054670, pág. 5) Opostos embargos de declaração por ambas as partes (ids. 22054678 e 22054680), foram julgados, nos seguintes termos (id. 22054682): “Tratam-se dos Embargos de declaração opostos tanto pela Autora e como pelo réu em face da sentença retro, por meio dos quais questionam não ter havido deliberações acerca da multa por descumprimento da liminar e sobre o valor bloqueado pelo Juízo. Quanto aos embargos da autora, esta "requer a Vossa Excelência sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão do ponto específico referente a multa astreintes aplicada ao Embargado, em face do descumprimento da decisão de liminar ID: 64071479, bem como a validade da aplicação da referida multa em favor da embargante." A irresignação não é compreensível já que cabe ao interessado a execução provisória da multa e não que a sentença antecipe a própria execução do título. No que tange aos embargos do embargo, verifico que pretende a liberação do bloqueio da quantia de cem mil reais referente às astreintes, ante o fornecimento do medicamento à autora. Realmente, no ponto, houve omissão, sendo cabível a liberação dos valores, ante o atendimento da ordem judicial, tempestivamente ou não. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos pela autora e acolho os do requerido, apenas para determinar o desbloqueio da quantia bloqueada para fins de cumprimento da liminar de fornecimento de medicamento à autora. Caberá à autora ingressar com o pedido de cumprimento provisório de sentença caso entenda seja devido o pagamento da multa. Decisão proferida em atuação junto ao Núcleo de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS 1. CUMPRA-SE.” (grifo nosso) Em apelação (id. 22054687), a autora discorre sobre necessidade de análise da multa aplicada em razão do descumprimento da decisão liminar que deferiu a tutela de urgência. Defende que a decisão liminar foi confirmada no julgamento do AI no 0716283-90, razão pela qual é devida a condenação ao pagamento da multa. Tece considerações sobre o atraso no cumprimento da determinação judicial. Requer o provimento do recurso para que “seja reformada a sentença atacada, no ponto específico quanto a validade do PAGAMENTO DA MULTA, para que a mesma seja revertida na sua INTEGRALIDADE em favor da APELANTE, por ser uma questão de justiça, haja vista que a apelante faz jus ao recebimento da multa” (id. 22054687, pág. 7). Preparo (ids. 22054688 e 22054689). A apelante-autora junta petição, reiterando o atraso no fornecimento do medicamento e postulando a aplicação da multa por descumprimento da liminar (id. 22054693). Contrarrazões da apelada-ré (id. 22054772), nas quais defende o cumprimento da ordem judicial, questiona o valor da multa aplicada e postula desprovimento do recurso. Intimada para se manifestar sobre a ausência de interesse recursal, a apelante-autora postulou o julgamento da apelação (id. 22811597). A apelante-autora apresenta nova petição (id. 22814029), na qual informa o descumprimento da obrigação de fazer, diante do atraso no fornecimento do medicamento e postula “a aplicação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial previstas no Art. 139, inciso VI do CPC, para que a Requerida cumpra na íntegra a r. sentença” (pág. 4) e o aumento da multa cominatória para evitar novos atrasos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação cominatória, que objetiva fornecimento de medicamento antineoplásico de uso oral domiciliar para tratamento de câncer. Em r. decisão, confirmada no julgamento do AI 0716283-90, a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que plano de saúde réu forneça o medicamento quimioterápico REVLIMD 25 MG, NOS TERMOS DAS PRESCRIÇÕES E SOLICITAÇÕES MÉDICAS ANEXAS, fazendo-o continuamente e mensalmente, pelo lapso inicial de doze meses, até prescrição médica que suspenda este tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada, por ora, a R$ 100.000,00.” (id. 22054615, pág. 3) A r. sentença confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais. Confira-se: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a requerida: a) em obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento da autora conforme prescrito no relatório médico de ID Num. 64025619, fornecendo todos os medicamentos ali especificados pelo profissional assistente, sob pena de multa diária. b) ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente pelo índice adotado pelo TJDFT e acrescida de juros de 1 % ao mês a partir desta data. Por consequência, declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o e. relator do Agravo. Sentença proferida em cumprimento à designação extraordinária junto ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, criado através da Portaria Conjunta 21/2013. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se por publicação no DJE.” (id. 22054670, pág. 5, grifo nosso) A apelante-autora opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à multa fixada na r. decisão liminar, que foram rejeitados, oportunidade em que foi consignando expressamente que “caberá à autora ingressar com o pedido de cumprimento provisório de sentença caso entenda seja devido o pagamento da multa” (id. 22054682). A apelante-autora, em suas razões recursais, postula a condenação da apelada-ré na multa fixada. Entretanto, diante da confirmação da medida liminar, verifica-se que não há necessidade nem adequação no provimento pleiteado, o que evidencia a ausência de interesse recursal. A multa fixada, como já asseverado desde o Primeiro Grau, deverá ser postulada em sede de cumprimento de sentença. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para determinar que às rés mantenham o contrato de plano de saúde com o autor, na modalidade individual, nas mesmas condições do contrato anterior, inclusive no que tange ao valor das mensalidades, livre de carência e emitam o boleto para pagamento das mensalidades, sob pena de incidir no pagamento da multa anteriormente fixada; bem como para, condenar as rés solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais. 2. O interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito. Assim, tendo a decisão, que deferiu a tutela de urgência, fixado multa para o caso de as rés não restabelecerem o vínculo contratual e disponibilizarem boleto para pagamento; e a sentença confirmado a liminar, inclusive a incidência da multa, ausente interesse processual recursal da parte autora. 3. Na fase do processo de conhecimento basta o provimento jurisdicional consistente reconhecer o direito das partes, ou seja, as obrigações impostas às rés. Se houve ou não descumprimento da liminar, ou mesmo do comando da sentença, incidindo, em conseqüência, a multa, tal circunstância deve ser apurada em eventual cumprimento de sentença ou processo de liquidação (no caso de ser necessária a prova de fatos novos) a ser ajuizado para cobrança das astreintes. 4. Apelação do autor não conhecida.” (Acórdão 1232495, 07048033720198070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, diante do não conhecimento do recurso, os pedidos formulados em razão do atraso no fornecimento dos medicamentos deverão ser analisados pelo Juízo a quo, para onde serão novamente remetidos os autos. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação da autora. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora